Tribunal: TJES
Processo: 0006456-85.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006456-85.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUILHERME CREMA MARTINELLI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO CULPOSO
.
AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPRUDÊNCIA/IMPERÍCIA POR PARTE DO RÉU. ABSOLVIÇÃO MANTIDA
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Condenação pela prática do crime de homicídio culposo
. Inexistindo prova segura de que o acusado concorreu para o homicídio culposo que lhe é imputado, a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, inc. V, do CPP, é medida que se impõe.

2. Na hipótese, o acusado afirmou que sentiu um “puxão” no volante, perdeu o controle da direção e não conseguiu segurar o veículo, o colidindo com o poste, afirmativa que converge com o laudo pericial de local de acidente. Além disso, não há nenhuma informação acerca da velocidade que o apelado imprimia no automóvel no momento da batida, para dizer com a certeza que o caso exige, que o réu agiu com imprudência/negligência na condução do veículo, já que o único elemento de prova que sinaliza nesse sentido é a fala de uma testemunha, que não soube dizer a velocidade do carro por estar no celular e não olhar o velocímetro.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0006456-85.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: GUILHERME CREMA MARTINELLI
Advogados do(a) APELADO: POLYANNA PIMENTEL MUNIZ - ES29855-A, LEILA ANIS TIMANI - ES35818

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da sentença de fls. 94/95v, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Serra – Comarca da Capital que, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado Guilherme Crema Martinelli, da prática do crime homicídio culposo (art. 302, do CTB).

Nas razões de id. 9928655, o órgão ministerial a condenação do acusado, sob o argumento de que existem provas de que o réu concorreu para o crime.

Acerca dos fatos
, narra a denúncia que no dia 06 de abril de 2019, o acusado conduzia o veículo VW/Golf, placas MTJ – 4000, pela rodovia ES—010, em direção ao bairro Civit, no município de Serra e, ao tentar realizar um retorno em local inapropriado e em velocidade incompatível com a via, perdeu o controle do veículo e colidiu com um poste, causando o acidente que vitimou fatalmente a vítima Luís Fernando Mendes Vasconcelos.

Ao analisar os autos, verifico que a
materialidade
está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 21/22, pelos laudos necroscópicos de fls. 32/32v, pelo laudo pericial de fls. 39/47 e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Quanto a
autoria
, ao ser ouvido em Juízo (fl. 83 – link), o réu esclareceu que no dia dos fatos tinha buscado seu veículo em uma oficina no bairro Laranjeiras e resolveu dar carona para "Alex" e "Luís" que estavam trabalhando.

Afirmou, ainda, que sentiu um puxão no volante, perdeu o controle da direção e não conseguiu segurar o veículo, o colidindo com o poste.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência, Júlio César Guaitolini e Erivelton Oliveira Bastos, relataram na esfera judicial (fl. 83 – link) que o teste do bafômetro realizado no acusado no dia dos fatos deu negativo, que o acidente ocorreu na lateral da BR-010, onde tinha muito pó de brita, devido a grande movimentação de materiais de construção e caminhões e que o apelado estava muito abalado.

A testemunha e também vítima do acidente, Alexsander Ferreira de Souza, informou em Juízo (fl. 83 – link), que no dia, o acusado o buscou no trabalho e depois pegaram “Luis”, a vítima fatal, no trabalho dela e que estavam fazendo o retorno para acessar o bairro Marbella quando o acidente ocorreu.

Afirmou que, todos estavam usando cinto de segurança e que o réu não fazia uso de bebida alcoólica, nem mesmo quando ele saía a noite.

Ao ser perguntado acerca da velocidade que o veículo imprimia no momento do acidente, embora tenha dito acreditar que estava em alta velocidade, afirmou não saber qual era a velocidade do veículo, uma vez que estava olhando o celular, devendo ser ressaltado que a testemunha não fez tal afirmativa com segurança.

Ao examinar o laudo pericial de local de acidente (fls. 39/47), verifico que restou apurado que “
o veículo deslocava-se na pista lateral momentos antes do acidente
” e que “
não pode-se afirmar se o motorista estava em processo de frenagem ou aceleração
”.

Consta, ainda, que embora não tenha sido possível afirmar se o pneu dianteiro direito estourou antes ou depois da perda de controle, “
o trajeto realizado pelo veículo durante a derrapagem é compatível com o realizado após um estouro
”.

Desse modo, verifico que o laudo pericial converge com a declaração do acusado, de que sentiu um “puxão” no volante e perdeu o controle do veículo.

Não bastasse, não há nenhuma informação acerca da velocidade que o apelado imprimia no automóvel no momento da batida, para dizer
com a certeza que o caso exige
, que o réu agiu com imprudência/negligência na condução do veículo, já que o único elemento de prova que sinaliza nesse sentido é a fala da testemunha “Alexsander”, que não soube dizer a velocidade do carro por estar no celular e não olhar o velocímetro.

Assim, em razão da ausência de prova segura de que o acusado concorreu para o homicídio culposo que lhe é imputado,
mantenho
a absolvição, nos termos do art. 386, inc. V, do CPP.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.